Tribunal: TJBA
Processo: 8062805-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Apelação Criminal n.º 8062805-63.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Vara de Origem: 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Magistrado(a): Eduardo Augusto Leopoldino Santana Apelante: Erick Claudio Santos Cordeiro e Lucas Pereira de Jesus Advogado(a): Adão Ipolito da Silva Junior (OAB/BA 57.041) Defensor(a) Público: Bianca da Silva Alves (Defensoria Pública do Estado da Bahia) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Iara Augusto da Silva Procurador(a) de Justiça: Elza Maria de Souza Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INCABÍVEL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE E INIDÔNEA. PENA-BASE REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DE ERICK CLAUDIO SANTOS CORDEIRO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE LUCAS PEREIRA DE JESUS NÃO PROVIDO, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Erick Claudio Santos Cordeiro e Lucas Pereira de Jesus contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do mesmo artigo, resultando em penas de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime aberto, substituídas por restritiva de direito, além de 171 (cento e setenta e um) dias-multa. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar as condenações por tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas); (iii) verificar o cabimento da atenuante da confissão espontânea; e (iv) reexaminar a dosimetria das penas aplicadas. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudos periciais que atestam a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes, bem como pelos depoimentos coesos e harmônicos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela diligência, os quais narraram de forma detalhada as circunstâncias da abordagem e da apreensão das drogas e dos apetrechos para o tráfico em poder dos Apelantes. 4. A tese de insuficiência de provas, baseada na negativa de autoria dos réus e em supostas contradições, não se sustenta. Os depoimentos dos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório, são válidos e prevalecem sobre as versões isoladas e conflitantes dos acusados, mormente quando corroborados pelos demais elementos de prova. 5. Inviável a desclassificação para o crime de uso pessoal. A expressiva quantidade e variedade das drogas apreendidas (48,54g de maconha, distribuídos em 09 (nove) porções; 128,91g de cocaína na forma de crack, distribuídas em 06 (seis) embalagens plásticas; e 29 (vinte e nove) frascos de vidro incolor com tampa verde contendo clorofórmio), somadas à forma de acondicionamento (fracionadas) e à apreensão de uma balança de precisão, são elementos que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, indicam inequivocamente a destinação comercial dos entorpecentes. 6. A atenuante da confissão espontânea foi afastada porque não houve admissão, pelos réus, da prática do tráfico de drogas, nem sequer da posse/propriedade das substâncias apreendidas, registrando-se que, ainda que Lucas tenha mencionado intenção futura de iniciar vendas sob orientação de terceiro, negou a responsabilidade direta pelas drogas apreendidas no momento da abordagem, e Erick imputou a responsabilidade a terceiros, o que inviabiliza o reconhecimento do art. 65, III, “d”, do CP. 7. A valoração negativa das circunstâncias do crime na pena-base, fundada genericamente na natureza/nocividade das drogas, é insuficiente e inidônea, impondo o afastamento do vetor e a redução da pena-base ao mínimo legal. 8. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), manteve-se a pena intermediária no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ. 9. Mantida a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima de 2/3, resultou pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, preservado o regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2º, “c”, e § 3º) e a substituição por restritiva de direitos. IV. Dispositivo e Tese 10. Apelação de Erick Claudio Santos Cordeiro conhecida em parte e parcialmente provida. Apelação de Lucas Pereira de Jesus conhecida e não provida, com redimensionamento da pena de ofício. Tese de julgamento: 1. A prova oral policial harmônica e corroborada por laudos e auto de apreensão é suficiente para manter condenação por tráfico de drogas quando as versões defensivas se mostram contraditórias e sem suporte probatório. 2. A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) não incide quando o acusado não admite a prática do tráfico nem a posse/propriedade da droga apreendida, ainda que mencione intenção futura de comercialização, por inexistir confissão da conduta típica imputada. 3. A valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria, lastreada em fundamentação genérica sobre nocividade da droga sem dados concretos correlatos, é inidônea, impondo redução da pena-base ao mínimo legal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, 33, § 4º, e 42; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e § 3º, 49, 59, 61, 65, I, e 65, III, “d”, e 77; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII; CPC, art. 543-B, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 231; STJ, Súmula nº 630; STJ - HC: 939044 SC 2024/0313605-5, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15/10/2024, T5 - Quinta Turma, DJe 21/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8062805-63.2022.8.05.0001, em que figuram, como Apelantes, ERICK CLAUDIO SANTOS CORDEIRO e LUCAS PEREIRA DE JESUS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso de ERICK CLAUDIO SANTOS CORDEIRO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO e CONHECER do recurso de LUCAS PEREIRA DE JESUS e NEGAR-LHE PROVIMENTO, com redimensionamento da pena DE OFÍCIO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator